Tribunal: TRF3
Processo: 5025349-21.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
395/608)

5025349-21.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025349-21.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: MESSIAS SANTOS MENEZES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL PARA SIGILO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE SIGILO SOBRE DOCUMENTOS QUE CONTENHAM DADOS SENSÍVEIS. PROVIMENTO PARCIAL.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação previdenciária destinada à obtenção de benefício, indeferiu o pedido de tramitação do processo sob segredo de justiça. A parte autora sustenta que a divulgação pública de informações relacionadas ao crédito postulado, associadas a seus dados pessoais, como nome completo, CPF e histórico de vida, a colocaria em situação de vulnerabilidade. Subsidiariamente, requer a decretação de sigilo sobre documentos pessoais, dados fiscais e bancários, bem como eventuais requisições de pequeno valor (RPV) e precatórios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ação previdenciária deve tramitar integralmente sob segredo de justiça; (ii) definir se é possível determinar o sigilo de documentos específicos que contenham dados pessoais sensíveis da parte.III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da publicidade dos atos processuais constitui regra geral do processo civil, admitindo exceção apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 189 do Código de Processo Civil.

A alegação de exposição de informações relativas ao crédito discutido e aos dados pessoais da parte não configura, por si só, situação que justifique a tramitação integral do processo sob segredo de justiça.

A Constituição Federal admite restrição à publicidade apenas quando necessária à proteção da intimidade ou ao interesse social.

A Lei Geral de Proteção de Dados autoriza o tratamento de dados pessoais e sensíveis quando necessário ao exercício regular de direitos em processo judicial.

A proteção de dados sensíveis pode ser assegurada por meio da decretação de sigilo sobre documentos específicos que contenham informações fiscais, bancárias, remuneratórias, dados do CNIS, relatórios de remunerações, documentos relativos a contas de liquidação em fase de cumprimento de sentença e documentos referentes à expedição e pagamento de precatórios ou RPV.

A decretação de sigilo documental preserva a proteção de dados pessoais sem afastar a regra da publicidade dos atos processuais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A tramitação de ação previdenciária sob segredo de justiça exige demonstração de hipótese legal prevista no art. 189 do CPC.

A mera alegação de exposição de dados pessoais ou do valor do crédito discutido não justifica a decretação de segredo de justiça para todo o processo.

É cabível a decretação de sigilo sobre documentos específicos que contenham dados pessoais sensíveis, a fim de resguardar a intimidade da parte sem afastar a publicidade dos atos processuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LX e LXXIX; CPC, art. 189; Lei no 13.709/2018, arts. 7o, VI, e 11, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, Agravo de Instrumento no 5015009-18.2025.4.03.0000, declaração de voto do Desembargador Federal Marcelo Vieira.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025349-21.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: MESSIAS SANTOS MENEZES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação para obtenção de benefício previdenciário, indeferiu a tramitação dos autos sob segredo de justiça.

A parte autora, ora agravante (ID 337418787), alega que a a decisão agravada há de ser reformada, deferindo-se o requerimento para que o processo tramite em segredo de justiça. Aduz, em síntese, que a "exposição pública de um processo que discute um crédito de R$ 96.160,98, atrelado ao nome completo, CPF e a todo o histórico de vida do Agravante, cria uma situação de manifesta vulnerabilidade".

Subsidiariamente requer seja decretado o sigilo aos documentos pessoais da autora, ora agravante, bem como dados fiscais e bancários, e eventuais requisições de pequeno valor (RPV) e precatórios.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação previdenciária, indeferiu o pedido de tramitação do processo sob segredo de justiça.

A parte agravante requer a reforma da decisão, sustentando ser imprescindível o processamento do feito em sigilo. Alega, em síntese, que a divulgação pública de informações relativas ao crédito postulado, no valor de R$ 96.160,98 (noventa e seis mil cento e sessenta reais e noventa e oito centavos), associadas ao seu nome completo, CPF e histórico de vida, a colocaria em situação de manifesta vulnerabilidade.

Subsidiariamente requer seja decretado o sigilo aos documentos pessoais da autora, ora agravante, bem como dados fiscais e bancários, e eventuais requisições de pequeno valor (RPV) e precatórios.

O artigo 189 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as hipóteses em que é possível excepcionar o princípio da publicidade dos atos processuais:

Art. 189. Os atos processuais são públicos; todavia, tramitam em segredo de justiça os processos: I – em que o exija o interesse público ou social; II – que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III – em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV – que versem sobre arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

§ 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e a seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.

A Constituição Federal, por sua vez, assegura a proteção aos dados pessoais, nos seguintes termos:

“Art. 5o (...)

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; (...)

LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais."

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o referido dispositivo legal, o qual confere ao segredo de justiça caráter excepcional, aplicável apenas quando demonstrada efetiva necessidade, o que não se verifica na hipótese.

Outrossim, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal no 13.709/2018) igualmente não ampara a pretensão recursal, pois a própria legislação autoriza o tratamento de dados pessoais, inclusive sensíveis, quando indispensável ao exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, conforme disposto nos artigos 7o, inciso VI, e 11, inciso II, alínea “d”, do referido diploma:

Art. 7o O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;

(...)

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;

Todavia, após análise da controvérsia, bem como considerando a pertinente declaração de voto proferida pelo Eminente Desembargador Federal Marcelo Vieira nos autos do Agravo de Instrumento no 5015009-18.2025.4.03.0000, entendo que assiste razão a Sua Excelência ao sustentar que, em hipóteses como a dos autos, é cabível a decretação de sigilo sobre documentos específicos.

Transcreve-se, a seguir, excerto da referida declaração de voto:

“A alegação de que os fatos justificadores da decretação do segredo de justiça postulado estão presentes em quase todos os processos previdenciários que tramitam na justiça brasileira é verdadeira e não justifica, em tese, a decretação do segredo de justiça

No entanto, impõe-se reconhecer que a exposição de dados sensíveis nos feitos previdenciários, tais como os dados fiscais, bancários, remuneratórios e relativos a precatórios, gera inegável vulnerabilidade de seus titulares, muitos longevos, de tornarem-se vítimas de uma sorte de infortúnios.

Ademais, em que pese o judicioso argumento de que não constam atualmente dos autos dados fiscais, bancários, ou requisições de RPV/precatórios, deve-se ponderar que poderão vir a constar dos autos, cabendo ao Juízo de 1o Grau garantir sua sigilosidade.

Dessa forma, entendendo que a intenção do legislador é, de fato, criar um sistema protetivo de dados, tenho por desnecessária a tramitação do feito em segredo de justiça, no entanto, plenamente cabível a decretação da sigilosidade dos documentos/dados sensíveis da parte: fiscais, bancários, dados do CNIS, relatórios CNIS Remunerações, documentos relativos às contas de liquidação em fase de cumprimento de sentença, se

for o caso e documentos relativos a expedição e pagamento de precatórios/RPV, também se for o caso.

Anoto que a decretação do sigilo de documentos é medida excepcional, que afasta a regra da publicidade dos atos processuais e visa impedir que terceiros tenham acesso às informações sensíveis existentes nos autos e que possam colocar em risco as partes envolvidas.

Ante o exposto, por esses fundamentos, com a devida vênia, divirjo parcialmente da E. Relatora para dar parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar o sigilo de documentos, nos termos da fundamentação, restando prejudicado o agravo interno.” (g.n.)

Por tais razões, concluo que o agravo de instrumento deve ser parcialmente deferido, a fim de permitir a decretação do sigilo de documentos eventualmente apontados pela parte autora em que haja a exposição de dados sensíveis da parte, tais como documentos fiscais, bancários, dados do CNIS, relatórios CNIS Remunerações, documentos relativos às contas de liquidação em fase de cumprimento de sentença e documentos relativos a expedição e pagamento de precatórios/RPV, se for o caso.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL PARA SIGILO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE SIGILO SOBRE DOCUMENTOS QUE CONTENHAM DADOS SENSÍVEIS. PROVIMENTO PARCIAL.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação previdenciária destinada à obtenção de benefício, indeferiu o pedido de tramitação do processo sob segredo de justiça. A parte autora sustenta que a divulgação pública de informações relacionadas ao crédito postulado, associadas a seus dados pessoais, como nome completo, CPF e histórico de vida, a colocaria em situação de vulnerabilidade. Subsidiariamente, requer a decretação de sigilo sobre documentos pessoais, dados fiscais e bancários, bem como eventuais requisições de pequeno valor (RPV) e precatórios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ação previdenciária deve tramitar integralmente sob segredo de justiça; (ii) definir se é possível determinar o sigilo de documentos específicos que contenham dados pessoais sensíveis da parte.III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da publicidade dos atos processuais constitui regra geral do processo civil, admitindo exceção apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 189 do Código de Processo Civil.

A alegação de exposição de informações relativas ao crédito discutido e aos dados pessoais da parte não configura, por si só, situação que justifique a tramitação integral do processo sob segredo de justiça.

A Constituição Federal admite restrição à publicidade apenas quando necessária à proteção da intimidade ou ao interesse social.

A Lei Geral de Proteção de Dados autoriza o tratamento de dados pessoais e sensíveis quando necessário ao exercício regular de direitos em processo judicial.

A proteção de dados sensíveis pode ser assegurada por meio da decretação de sigilo sobre documentos específicos que contenham informações fiscais, bancárias, remuneratórias, dados do CNIS, relatórios de remunerações, documentos relativos a contas de liquidação em fase de cumprimento de sentença e documentos referentes à expedição e pagamento de precatórios ou RPV.

A decretação de sigilo documental preserva a proteção de dados pessoais sem afastar a regra da publicidade dos atos processuais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A tramitação de ação previdenciária sob segredo de justiça exige demonstração de hipótese legal prevista no art. 189 do CPC.

A mera alegação de exposição de dados pessoais ou do valor do crédito discutido não justifica a decretação de segredo de justiça para todo o processo.

É cabível a decretação de sigilo sobre documentos específicos que contenham dados pessoais sensíveis, a fim de resguardar a intimidade da parte sem afastar a publicidade dos atos processuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LX e LXXIX; CPC, art. 189; Lei no 13.709/2018, arts. 7o, VI, e 11, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, Agravo de Instrumento no 5015009-18.2025.4.03.0000, declaração de voto do Desembargador Federal Marcelo Vieira.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão